Tribunal: TJMT
Processo: 1018532-84.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018532-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIELI DA SILVA LEITE - CPF: 039.943.271-05 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1039 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ERRO DE PARADIGMA – INDEFERIMENTO – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA

O paradigma do TEMA 1039 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA não serve de base à pretensão de suspender o andamento o feito, uma vez que trata expressamente de responsabilidade da seguradora nos contratos de financiamento e a ocorrência prescrição da pretensão indenizatória em face da seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação (REsp 1.799.288/PR e REsp 1.803.225/PR), enquanto que a matéria neste caso concreto é totalmente diversa, pois diz com a responsabilidade consumerista do DAE/VG - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT em prestar serviço público de mínima qualidade como o fornecimento de água para consumo humano, de sorte que não vinga a suspensão pretendida.

Mantém-se o valor da indenização dos danos morais quando verificados como corretos os parâmetros utilizados pelo juiz a quo para fixar a indenização como a extensão do dano do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

R E L A T Ó R I O

ANTONIELI DA SILVA LEITE interpôs recurso inominado (Id 133819677) da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, aduzindo que a mesma merece reforma para condenar a parte recorrida DAE/VG - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT ao pagamento da indenização por danos morais decorrentes da conduta ilícita no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A parte recorrida foi intimada para responder ao recurso inominado e se quedou inerte (Id 133819687 – Intimação, Id 133819686 – Intimação e Id 133819685 – Certidão).

DAE/VG - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

veio aos autos pedir (Id 133819689) para ser suspenso o julgamento colegiado até o julgamento final da controvérsia submetida ao Tema/Repetitivo nº 1039 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada tendo como questão submetida a julgamento a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face da seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação (REsp 1.799.288/PR e REsp 1.803.225/PR).

O processo foi colocado em pauta de julgamento e posteriormente retirado para redistribuição em face da criação desta Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso inominado combate apenas à questão referente aos danos morais, sendo próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Anoto que este recurso inominado é idêntico ao RECURSO INOMINADO 1018627-17.2021.8.11.0002, mudando apenas a parte recorrente, de sorte que repito o mesmo fundamento pelo qual neguei provimento.

Quanto ao pedido de suspensão do julgamento, após verificar o Tema/Repetitivo nº 1039 do Superior Tribunal de Justiça, concluo que não merece acolhida, pois o paradigma não serve de base a tal pretensão, uma vez que trata expressamente de responsabilidade da seguradora nos contratos de financiamento e a ocorrência prescrição da pretensão indenizatória em face da seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação (REsp 1.799.288/PR e REsp 1.803.225/PR).

A matéria neste caso concreto é totalmente diversa, pois diz com a responsabilidade do DAE/VG - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

em prestar serviço público de mínima qualidade como o fornecimento de água para consumo humano, de sorte que não vinga a suspensão pretendida.

Seguindo para o mérito recursal, trago a conhecimento da turma julgadora o teor da bem fundamentada sentença (Id 133819673):

[...]

Vistos, etc.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC.

PRELIMINARES.

CONEXÃO:

Entendo que a preliminar de conexão resta prejudicada, haja vista que nos autos n. 1018379-51.2021.8.11.0002, id n. 58154443, foi determinado que todas as demandas que versem sobre esta mesma problemática, fossem apensadas, em decorrência da conexão entre os processos, para o fim de julgamento conjunto.

Dessa forma, já se encontram apensados o total de 266 processos que receberão julgamento salvo a hipótese de fases inconciliáveis.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO:

Argumenta a Reclamada a nulidade de todos os atos praticados nos 247 processos protocolados até 28/09/2021 com exceção do processo n. 1018379-51.2021.8.11.0002, haja vista a ausência de citação válida para o atual Procurador do DAE.

No entanto, analisando os 266 processos conexos, observo que foi realizada a citação via sistema PJE para o DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE e não ao antigo Procurador Chefe do DAE/VG.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em nulidade de citação, muito menos prejuízo na defesa ofertada, uma vez que os processos foram reunidos para julgamento único, a fim de evitar conflito nas decisões, e não há solução de continuidade na representação processual do reclamado pela simples sucessão de procuradores.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS:

Rejeito a preliminar alegada na defesa, de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia.

No IRDR 85560/2016, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, editou o Enunciado nº 1, que dispõe:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

A respectiva previsão normativa vem estampada no art. 10 da Lei n. 12.153/09 que dispõe:

Art. 10.

Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Ademais, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) há muito tempo, já decidiu que os Juizados Especiais da Fazenda Pública podem

conhecer, processar e julgar processos que envolvam perícias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.

2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min.

HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

Não obstante a alegação, no caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento do julgador, pois as partes apresentaram relatórios técnicos elaborados por empresas especializadas, de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para a causa.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL:

Rejeito a preliminar arguida pela Reclamada, haja vista que, conforme indicado na defesa, a Caixa Econômica Federal agiu como mero agente financiador da obra, não estando demonstrada qualquer relação jurídica com a mesma, e desta forma, qualquer possibilidade de transferência de competência para a justiça federal para o julgamento da demanda.

Quanto ao assunto, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INCLUSÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE QUE A CEF ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A CEF só é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto. Precedentes.

3. No caso, o TRF da 5ª Região concluiu que a CEF agiu apenas como agente financeiro do empreendimento imobiliário, não havendo previsão de zelar pela execução do contrato, nem de se responsabilizar pelo atraso na obra.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1721205/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, competia à Reclamada comprovar nos autos que a CEF tenha atuado como agente executor da obra, entretanto, nenhuma prova fez nesse sentido, apenas dizendo ser responsável pela água imprópria para consumo por ter financiado a obra.

Desta feita, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam das Reclamadas por entender que se confundem com o mérito. Saber se as requeridas são ou não responsáveis pelos fatos narrados na demanda é matéria que poderá levar à procedência ou improcedência do pedido em relação a cada uma delas, mas não à extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade do mérito, prossigo no julgamento da demanda.

MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ao argumento da Reclamante que a água que chega ao imóvel é imprópria para consumo humano.

Que ao efetuar a reclamação junto à 1ª Reclamada, esta limitava-se a informar que deveria procurar a 2ª Reclamada, e esta, por sua vez, utilizava do mesmo argumento.

Nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (art. 12 do CDC), os elementos constitutivos da responsabilidade civil pelo fato do produto ou serviço são três: a ação ou omissão voluntária do agente, o nexo causal e o dano experimentado pela vítima. Destaque-se que o usuário final do serviço público de saneamento e o adquirente final de unidade imobiliária perante o incorporador/construtor é considerado consumidor, nos termos do CDC, fazendo jus à especial proteção legal.

O CDC regula a responsabilidade por fato do produto ou serviço nos artigos 12 e seguintes:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, pede a Reclamante a total procedência do pedido, com a condenação das Reclamadas, em danos morais, bem como na obrigação de fazer no sentido de eliminar o mau cheiro da água, eliminar os coliformes totais e deixar a água completamente potável.

FUNDAMENTAÇÃO:

Inicialmente, destaco que a existência, em si, dos fatos narrados na demanda e demonstrados nos documentos que acompanharam a inicial e as defesas, entendo que a demanda é parcialmente procedente.

A Reclamante se desincumbiu do ônus que lhe cabia apresentando reportagens e vídeos que anexa aos autos.

Isso porque, no laudo da empresa Hidro Análise cuja coleta da água foi realizada no dia 22/04/2021, é possível observar a presença de “Coliformes Totais”, tornando a água imprópria para consumo humano (id. 58243726), vejamos:

O Laudo apresentado pelo próprio DAE (id. 66687610), conforme determinação judicial no processo 1018379-51.2021.811.0002 (id. 58154443 e id. 61082249), o qual foi elaborado pela empresa Control Laboratório de Análises no dia 24/04/2021, informa: “A amostra analisada não atendeu todos os padrões estabelecidos pela Legislação do Ministério da Saúde, Portaria de Consolidação nº 05:2017, para água potável de consumo humano.”. Corroborando, com o laudo apresentado pela Reclamante.

Assim, apesar de a 1ª Reclamada alegar que a água não apresenta qualquer irregularidade perceptível, não comprova o alegado, uma vez que o laudo apresentado, por ela, está em dissonância com o que pretende demonstrar. Desta forma, evidente que se não atende padrões estabelecidos pelo Ministério de Saúde de água potável de consumo humano, então não é destinada a consumo humano!

Nos relatórios técnicos da empresa Aquanálise Análise de Águas e Consultoria apresentado pela Construtora Reclamada (id. 67399871), com coleta do material em dias diversos, também informa que a água analisada está em desacordo com a Legislação Municipal, vez que a cor aparente da água está acima do limite permitido.

Entendo que os Laudos se complementam e, portanto, cabível a sua aplicação, em conformidade com o Enunciado 12 do Fórum Nacional de Juizados Especiais e art. 5º da Lei 9.099/95 (aplicação subsidiária por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09).

Assim, diante de todos os laudos apresentados na presente demanda, entendo que é incontroverso que a água que chega aos reservatórios e em seguida às torneiras dos imóveis do Condomínio Residencial Santa Bárbara é imprópria para o consumo humano, sendo que, inclusive apenas visualizando as imagens da água apresentada na inicial já é possível observar que a água fornecida aos moradores fere a dignidade do ser humano que paga por um serviço e o recebe sem a qualidade esperada, com aspecto sujo e insalubre para realizar a sua higiene pessoal e o preparo de alimentos.

É um direito do consumidor a água potável de qualidade, para si e toda a sua família, já que é um bem garantido e o cidadão paga pelo recebimento do produto em sua residência.

A questão controvertida se limita à atribuição da esfera de responsabilidade de cada parte na relação jurídica, vez que ambas pretendem negar o nexo de causalidade, no sentido de que não deram causa ao ato ilícito.

Pois bem, ressalte-se que, no caso em concreto, a responsabilidade é objetiva, pois encontra fundamento em relação de consumo. Os arts. 12 e 14 do CDC consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor e construtor, oriunda do risco integral da atividade econômica, dispensando-se, pois, prova sobre eventual culpa pelo ato praticado, de modo que a responsabilidade somente será afastada, nos termos dos arts. 12 e 14, § 3º, do CDC, se o fornecedor/construtor demonstrar que não havia defeito no serviço ou se houvesse culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro que usufruiu o serviço prestado.

À luz dessas considerações, e diante da análise das provas produzidas nos autos, entendo que a Reclamada Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda desincumbiu do ônus probatório no sentido de infirmar a responsabilidade que lhe cabe, de modo que somente a Reclamada Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE) deve ser responsabilizada.

Ao DAE – Departamento de Água e Esgoto, cabe desenvolver atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de seus processos, com vistas à exploração econômica, planejando, projetando, executando, operando, comercializando e mantendo os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos.

Logo, conforme documento apresentado pela Construtora, o DAE foi o responsável pela aprovação do projeto executivo, vistoria dos serviços de execução da obra das redes de abastecimento, redes de esgotamento sanitário e estação elevatória, terminando emitir o termo de recebimento, sem ressalvas quanto a qualquer deficiência que pudesse gerar tal contaminação e, portanto, é nítida sua responsabilidade civil pelos prejuízos causados aos moradores do referido Condomínio pelo consumo de água em condições inadequadas de uso, seja por não haver prestado, adequadamente, sua função institucional; seja porque assume os riscos de sua atividade, independente de culpa, pois a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva.

A concessionária não logrou demonstrar a culpa exclusiva ou mesmo concorrente da segunda Reclamada, a ponto de excluir o nexo causal. Destaco que o próprio DAE concedeu à Construtora requerida o Termo de Recebimento Definitivo, de modo que, se houve falha na instalação da tubulação pela construtora, o DAE é responsável por haver anuído, sem qualquer ressalva com a construção realizada. Enfim, o DAE não logrou demonstrar a ausência de nexo causal, devendo ser responsabilizada, pois, pelos fatos narrados na inicial, notadamente quando toda a Reclamação se liga à qualidade da água que chega aos reservatórios externos dos prédios diretamente conectados à rede do DAE, sem questionamentos quanto a defeitos construtivos internos do condomínio.

Mas não é só.

De acordo com a prova dos autos o fornecimento de água é feito por uma rede de 200mm fornecida pelo DAE até a entrada do residencial Santa Bárbara. Aliás, cabe ressaltar que as condicionantes previstas no Termo de Recebimento Definitivo (id. 67400493) foram atendidas, no que concerne a rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, uma vez que não se tem informações sobre qualquer registro de problemas invocados pelo DAE no período de 6 (seis) meses após a entrega do residencial, o que nos faz presumir regularidade na construção e adequação da rede de água e esgoto por parte da Reclamada Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda, até a entrega ao DAE, e pelo período posterior condicionado de seis meses.

Assim, a Construtora Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 12, §3°, do CDC). Vale dizer, comprovou que apenas o DAE contribuiu para os fatos ou que tenha assumido integralmente a responsabilidade pelos serviços executados pela construtora, demonstrada a regularidade em relação a transferência definitiva do sistema de água e esgoto para o DAE.

No caso em análise, portanto, presentes os pressupostos de responsabilidade civil, impõe-se ao DAE o dever de arcar com a consequente obrigação de fazer e de indenizar os danos causados ao consumidor.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – QUALIDADE DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA – LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICOU QUE A EMPRESA DE SANEAMENTO TEM CONDIÇÕES DE DETECTAR E RECUSAR MATERIAL EM NÃO CONFORMIDADE – TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA PARA A CONCESSIONÁRIA DE TODAS AS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO QUE ASSUME A RESPONSABILIDADE PELA SUA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ré, na condição de concessionária do serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Na perícia técnica (fls. 200/207) constatou-se que a empresa de saneamento possui condições de detectar e recusar o material em não conformidade empregado pela construtora no revestimento interno das tubulações de aço dos barriletes do reservatório elevado do condomínio.

Na situação delineada, a EMBASA, ao dar aceite à obra realizada, assumiu perante os consumidores a manutenção dos serviços de fornecimento de água, restando a ela discutir e cobrar de terceiros possíveis responsabilidade por problemas estruturais.

Desta forma, deve-se reconhecer a responsabilidade da acionada em promover a substituição da tubulação/equipamentos que vem causando o fornecimento de ágia imprestável ao consumo no condomínio recorrente.

À vista da reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência em favor do autor, fixando-o no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), á luz do art. 85, § 11º, do CPC.

Recurso conhecido e provido. (TJBA – AP 0508155-78.2017.8.05.0274 – Publicação: 09.09.2019)

Deve-se frisar, como afirmado alhures, que a indenização dimensiona-se pela extensão do dano, abrangendo a reparação pelos danos morais causados à parte inocente na relação jurídica.

No que concerne à pretensão relativa à indenização por danos morais, entendo cabível, pois demonstrado, pelo conjunto probatório, que o consumo de água contaminada causou diversos transtornos, situação essa que não se equivale ao mero aborrecimento a que todos estão sujeitos pela vida em sociedade, pois como informado, é direito do cidadão à agua tratada, se este paga pelo produto, e isso se reflete em sua saúde e de sua família, e esta mesma saúde reflete também no bem estar familiar.

Assim, quanto ao dano moral a ser arbitrado, fixo, com base nas peculiaridades do caso em concreto e princípio da razoabilidade, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aludido valor deverá ser monetariamente corrigido a partir desta sentença homologatória (súmula 362 do STJ), com a incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Deve ser lembrado que esta decisão somente foi assim determinada em vista da reiterada falta da Reclamada em sua obrigação primeira, que é ofertar um produto com o mínimo de qualidade possível, pois tempo e capacidade técnica possui para tal, mas preferiu aquietar-se em sua obrigação mais importante, a qualidade de vida.

Quanto ao pedido de obrigação de fazer, a Reclamada DAE possui 15 (quinze) dias úteis para comprovar que a água que chega ao reservatório do condomínio é potável e totalmente segura para o consumo humano, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Reclamante.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos iniciais em desfavor da Reclamada DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (DAE) para:

1. Condenar na obrigação de fazer, consistentes nas adequações que se fizerem necessárias e, assim, comprovar no prazo de 15 (quinze) dias úteis o fornecimento de água potável ao Residencial Santa Bárbara localizado em Várzea Grande/MT, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Reclamante;

2. Condenar ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros moratório de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, opino pela IMPROCEDÊNCIA de todos os pedidos iniciais em desfavor da Reclamada CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, julgando a ação extinta em face da mesma, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

[...]

Verificados os parâmetros utilizados pelo juiz a quo para fixar a indenização estou convencido do acerto do acerto realizado, pois a realmente a indenização deve se dimensionar pela extensão do dano, abrangendo a reparação pelos danos morais causados à parte inocente na relação jurídica, observados ainda que merece modulação na espécie judicializada, pois para a sua fixação devem ser observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

Assim, com base nas peculiaridades do caso em concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se ainda o enriquecimento sem causa ao ofendido, concluo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi bem fixada para a espécie judicializada.

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023